Tribunal: STF
Processo: RHC 269061
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente — “que cumpre pena total de 15 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática de roubo e, por 4 vezes, de furto qualificado” — teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso em que se sustenta estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

    4. No caso em questão, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. Destacaram, em especial, que o paciente “ostenta mais de 20 faltas disciplinares, sendo 13 delas de natureza grave”. 

    5. Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva, seria necessário proceder à investigação de fatos e provas a fim de verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente para autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do contraditório. Precedentes.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.